Tribunal: STF
Processo: RE 1343309
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor para declarar, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 11, V a VIII e § 1°, da Emenda Constitucional 103/2019, condenando-se a parte ré a restituir os valores indevidamente descontados em decorrência da aplicação das alíquotas progressivas (documento eletrônico 11). 
    No RE interposto pela União, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 149 da mesma Carta.
    Por sua vez, no apelo extremo interposto por Omar Lisboa Bacha, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV e LV e 93, IX, do Texto Magno, bem como aplicação dos Temas 163 (RE 593.068-RG/SC) e 933 (ARE 875.958-RG/GO) da Sistemática da Repercussão Geral.
    É o relatório. Decido
    O recurso extraordinário da União merece acolhida.
    Verifico que o acórdão recorrido julgou, de forma incidental, inconstitucionais os dispositivos insertos no art. 11, V a VIII e § 1°, da EC 103/2019, que instituiu alíquotas progressivas sobre a remuneração dos servidores federais submetidos ao RPPS. 
    A União sustenta que o aumento de alíquotas das contribuições previdenciárias do RPPS federal, pelo art. 11 da Emenda Constitucional 103/2019, respeitou os parâmetros de constitucionalidade, prestigiando os princípios da igualdade e da capacidade contributiva, bem como afirma que a discussão demonstra que não há direito adquirido a alíquotas de tributos, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico como recorrentemente decidido pelo Supremo. 
    Cito os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido:
    “A matéria objeto do presente recurso já foi devidamente apreciada por este Colegiado no julgamento do Recurso Cível 5032149-54.2020.4.04.7100, de relatoria do Juiz Federal Andrei Pitten Velloso, julgado na Sessão Virtual de 22/01/2021 a 29/01/2021, cuja fundamentação passo a transcrever e adoto como razões de decidir:
    ‘Tenho que essa sistemática de tributação progressiva viola o princípio da isonomia e, além disso, é confiscatória.
    O princípio da isonomia é violado na medida em que a contribuição previdenciária recolhida pelo servidor público, ainda que dentro de um sistema com caráter contributivo e solidário, passa a ser feita em patamares injustificamente elevados e desiguais, chegando ao percentual de 22%.
    A progressividade trazida pela Emenda Constitucional nº 103/2019 revela-se, outrossim, confiscatória, o que é vedado pela cláusula pétrea do art. 150, inciso IV, da Constituição da República.
    O seu caráter confiscatório decorre do fato de que, somando-se a contribuição previdenciária de até 22% ao imposto de renda (com alíquotas de até 27,5%), a tributação nominal dos vencimentos e das pensões pode chegar a quase 50% da renda, o que, somado à tributação da propriedade e à pesadíssima tributação do consumo que há no Brasil (entre as mais elevadas do mundo), malfere o núcleo essencial da garantia da propriedade, tutelado pelo princípio do não confisco.
    Para elucidar esse fato, cabe rememorar a decisão proferida pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2010, cuja ementa passo a transcrever, in verbis:
    […]
    No julgamento acima transcrito, o Supremo Tribunal Federal asseverou, de forma clara, que resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre que o efeito cumulativo - resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela mesma entidade estatal – afetar, substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou os rendimentos do contribuinte. - O Poder Público, especialmente em sede de tributação (as contribuições de seguridade social revestem-se de caráter tributário), não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade” (págs. 1-3 e 5 do documento eletrônico 11).
    Verifico que o acórdão recorrido diverge das decisões proferidas nas ADIs 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367, todas de relatoria do Ministro Roberto Barroso, nas quais foram negadas as cautelares pleiteadas e assentada a plena vigência do art. 11 da EC 103/2019 até o julgamento da ação pelo Plenário do Supremo. Por oportuno, transcrevo o dispositivo das decisões em referência: 
    “Diante do exposto, nego a cautelar pleiteada pela Requerente, de modo que, até posterior manifestação nestes autos, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos IV a VIII, § 2º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes. Deixo claro, por fim, que a presente decisão se refere tão somente à questão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Quanto às demais questões suscitadas nas diversas ações, aguardarei a vinda da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para levar toda a matéria ao Plenário.” 
    Por outro lado, o RE interposto por Omar Lisboa Bacha não merece acolhida. 
    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Finalmente, o Ministro Roberto Barroso, ao negar a cautelar nas ADIs 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367 aduziu que
    “[...] a presunção de legitimidade dos atos normativos emanados do Estado se reforça quando se trata de veiculação por emenda à Constituição, cuja sindicabilidade somente é possível quando há afronta a cláusula pétrea”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso de Omar Lisboa Bacha (art. 21, § 1º, do RISTF), e dou provimento ao recurso da União a fim de reconhecer a constitucionalidade do art. 11, V a VIII e § 1°, da EC 103/2019 (art. 932, V, do CPC/2015 e art. 21, § 2º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator